Tribunal: STF
Processo: RHC 218670
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 708.643/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. CONSENTIMENTO DO CORRÉU NÃO QUESTIONADO. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 31)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O recorrente alega, em síntese, que haveria ocorrido violação de domicílio pela entrada de policiais em seu quarto de hotel, à noite, sem mandado e orientados apenas por denúncia anônima. Cito o trecho mais relevante das razões recursais:



    “Por fim, pontua-se que a entrada em quarto de hotel, à noite e sem mandado, foi orientada somente por denúncia anônima recebida pelo COPOM: Após o encerrar da diligência no quarto do recorrente e nada de irregular foi com ele encontrado ou no veículo Voyage a si adstrito, foi ele ‘convidado’ (f. 60) tarde da noite, sem o direito de se ver assistido por um advogado para uma diligência policial com o precípuo fim de produzir prova contra si, e terceiros”. (eDOC 34, p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDNÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR POLICIAIS MILITARES COM BASE EM INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO QUE AUXILIAVA UM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ NO TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (674,16 KG DE MACONHA). PRISÃO EM FLAGRANTE EFETIVADA NO QUARTO DE HOTEL EM QUE OS RÉUS ESTAVAM HOSPEDADOS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE Nº 603.616 (TEMA 280). PROVAS LICITAMENTE PRODUZIDAS. LISURA DA CONDENAÇÃO ASSENTADA EM SEDE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 60)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o recorrente apenas reitera as alegações deduzidas perante a autoridade coatora, sem impugnar as razões por ela invocadas para as afastar. Confira-se a fundamentação do acórdão impugnado:



    “Conforme asseri no decisum monocrático, depreende-se dos excertos acima que, ao contrário do alegado pela defesa, o ingresso no quarto de hotel não se baseou em mera denúncia anônima. Segundo afirmado na sentença e no acórdão – e não questionado pela defesa neste writ –, o corréu Érico, com quem estava a chave do caminhão no qual foram posteriormente encontradas as drogas, confirmou – assistido por sua defesa técnica – haver autorizado o ingresso no quarto e colaborado com a polícia. Cabe frisar, ainda, que, de acordo com o assentado pelas instâncias ordinárias, as drogas foram encontradas no caminhão por outra equipe da polícia antes mesmo que o paciente e o corréu chegassem ao local.



    Ademais, o fato de o agravante Lucas estar em dormitório diverso daquele em que estava o corréu Érico em nada altera a conclusão da decisão monocrática, porque não consta nos autos que o quarto do agravante haja sido vistoriado nem que haja sido apreendida nenhuma prova ali dentro”. (eDOC 32, p. 7)



    Não é possível a esta Corte entender de forma diversa do Superior Tribunal de Justiça, pois o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo é providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021; e HC 208.069 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido”. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente